Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702182-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0707649-56.2017.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento da averbação realizada na Matrícula n. 297.924, nos seguintes termos: “Reporto-me à decisão ID 102962308, que, em síntese, (I) determinou a suspensão da execução em face de DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME; (II) deferiu o pedido DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME para o cancelamento da existência da presente execução averbada (Av.6) na matrícula do imóvel no 297.824; (III) deferiu a expedição de mandado de intimação de Antônio Maciel da Silva para que proceda à regularização da representação processual de COOPERFÊNIX, sob pena de prosseguimento do processo à revelia da requerida. Embargos de declaração oposto por TERRACAP, ID 103286979, em face da Decisão ID 102962308, alegando erro material ao fazer referência à data de decretação da falência como sendo "05/07/2019". Requereu a alteração da decisão para fixar a data da decretação da falência em 23/07/2021, data da prolação da sentença de ID 102238252. Em contrarrazões, ID 104310539, a embargada DGL requereu a rejeição dos embargos. Os terceiros Vinicius Costa e Délia de Almeida Luz Vilefort alegaram que litigam contra a Massa Falida da DGL Empreendimentos Imobiliários, conforme processo n. 0719413-90.2017.8.07.0001, 15a Vara Cível do DF. Esclarecem que, conforme certidão de ônus anexa do imóvel de matrícula n. 297.924, em 30/04/2020, foi expedido termo de penhora, o qual foi devidamente registrado, conforme R.6/297.924. Em 24/06/2020, conforme Av.7/297.924, foi averbada a existência da presente execução. Portanto, requereram a baixa da Av. 7/297.924, ID 104750603. Decisão ID 106007874 (I) acolheu os embargos de declaração ID 103286979, para corrigir o erro material contido no item I da Decisão ID 102962308; e (II) determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o pedido do terceiro interessado ID10475060. A Terracap requereu a expedição da certidão determinada no dispositivo da decisão de ID 106007874, ID 107729516. Os terceiros Vinicius Costa e Délia de Almeida Luz Vilefort reiteram o pedido para que seja baixada na Matrícula n. 297.924 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 104750605). Requereram a habilitação de seus patronos nos autos, ID 107971164. Agravo de Instrumento 0707649-56.2017.8.07.0018 interposto por DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME em face da decisão que acolheu os embargos de declaração ID 106007874, que indeferiu o efeito suspensivo, ID 110407048. É o relatório. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA- TERRACAP em face de DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – LTDA, com objetivo de compelir a empresa requerida a pagar os lucros cessantes e os honorários advocatícios sucumbenciais. I. Da suspensão da execução em face DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME 1 _ Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 2 _ Considerando que o cumprimento do item I da decisão ID 102962308 foi condicionado à preclusão pelos embargos de declaração, com efeitos infringentes, ID 106007874, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 0707649-56.2017.8.07.0018 interposto por DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME 3 _ Indefiro, por ora, o pedido da TERRACAP, ID 107729516. II. Do pedido de baixa da penhora do imóvel matrícula no 297.824 4 _ Prossigam nos termos da decisão ID 102962308. III _ Do Prosseguimento da execução em face de COOPERFÊNIX. 5 _ Prossigam nos termos da decisão ID102962308. IV. Do pedido de baixa da averbação AV.7/297.924 referente ao apartamento 1708, vaga de garagem no 210, torre A, lote no 04, Rua 5 Norte e Lote no 7o, Rua 4 Norte, Águas Claras –DF em nome de DGL Empreendimentos Imobiliários Os terceiros Vinicius Costa e Délia de Almeida Luz Vilefort alegaram que litigam contra a Massa Falida da DGL Empreendimentos Imobiliários, conforme autos do processo n. 0719413-90.2017.8.07.0001, 15a Vara Cível do DF. Esclarecem que, conforme certidão de ônus anexa do imóvel de matrícula n. 297.924, em 30/04/2020, foi expedido termo de penhora pelo Juízo da 15a Vara Cível do DF, o qual foi devidamente registrado, conforme R.6/297.924. Alegam, ainda, que em 24/06/2020, conforme Av.7/297.924, foi averbada a existência da presente execução, por força da certidão premonitória de 05/05/2020. Analisando o registro imobiliário, ID 104750605, verifico que a penhora (R.6/297924), registrada em 22/05/2020, determinada pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília referente ao cumprimento de sentença movido por Vinicius Costa e Délia de Almeida Luz Vilefort em face de DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME, foi preexistente à averbação premonitória da existência da presente execução (AV.4/ 297924), promovida pela TERRACAP em desfavor de DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME. Considerando o valor e a segurança jurídica extraída do registro imobiliário, o imóvel inicialmente penhorado, e posteriormente adjudicado por Vinicius Costa e Délia de Almeida Luz Vilefort em 27/05/2021 (R.8/297924), preferem aos terceiros interessados. Além disso, a decretação da falência da DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda -ME ocorreu em 23/07/2021, data da prolação da sentença de ID 102238252, posterior a adjudicação do imóvel pelos terceiros interessado, em 27/05/2021. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a adjudicação ocorrer antes da declaração da falência, esta não deve ser anulada. Por outro lado, caso a adjudicação se dê depois do decreto falimentar, o ato deve ser desfeito, com a integração do bem à massa falida objetiva ( EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRG no CC 0248961-84.2009.3.00.0000 PE 2009/0248961-0). 6 _ Nesse sentido, defiro o pedido de cancelamento da certidão premonitória averbada (Av.7) na matrícula do imóvel no 297.924, ID 104750605, e indefiro o pedido ID 107359550. Esclareço que o pagamento dos emolumentos caberá ao interessado no cancelamento da averbação, nos termos do art. 14 da Lei n. 6.015/73. 7 _ Oficie-se ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF comunicando o cancelamento da averbação. 8 _ Habilite-se os patronos nos autos, ID 107971164. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Em síntese, a Agravante relata que teve sua falência decretada nos autos do Processo n. 0724674-23.2019.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, logo, todos os atos de expropriação de bens que integram o seu patrimônio estão suspensos. Noticia que, após a decretação da falência, os terceiros Vinícius Costa e Délia de Almeida Luz Vilefort requereram a baixa da averbação de penhora do imóvel de Matrícula n. 297.294, mas a competência para decidir acerca da destinação do imóvel é do juízo universal da falência, nos termos do art. 76 da Lei n. 11.101/05. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede a manutenção da penhora do imóvel de Matrícula n. 297.924, determinando sua remessa dos autos ao juízo universal da falência, a quem caberá decidir sua destinação. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 32162482). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, considero aplicável o efeito suspensivo, pois não estão preenchidos os requisitos necessários. Em análise superficial dos autos, verifica-se que a decretação da falência da Agravante ocorreu em 23.7.2021, data posterior à adjudicação do imóvel em comento por terceiros interessados (25.5.2021) e antes da averbação na Matrícula n. 297.924 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal registrando a existência de execução movida pela Terracap, conforme Id. 104750605 dos autos de origem, por isso, a r. decisão deve ser mantida. O c. Superior Tribunal de Justiça considera que a superveniente falência do devedor não tem o condão de paralisar a execução, nem desconstituir penhoras realizadas anteriormente à quebra (AgRg no REsp 1232440/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2015, DJe 25.6.2015). Assim, indefiro o pedido de suspensão e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se, ainda, os interessados Vinícius Costa e Délia de Almeida Luz Vilefort. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora